Tribunal: TJSP
Processo: 1010262-28.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS.
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO – Operadora de caixa – Problemas nos membros superiores – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária contra o INSS.
REMESSA NECESSÁRIA – Obrigatoriedade – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Art. 496, I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO – Operadora de caixa – Problemas nos membros superiores – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.

PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DA REMESSA NECESSÁRIA